Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONTESTAÇÃO COM DEFESA DISSOCIADA DA PRETENSÃO RESISTIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA SENTENÇA. QUESTÃO FÁTICA APRESENTADA SOMENTE NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. É vedado ao recorrente inovar a lide em sede de apelação, sob pena de ocorrer supressão de Instância e, consequentemente, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Conforme o art. 1.014 do CPC, só é permitida a formulação de novas alegações em grau recursal por motivo de força maior, o que não ocorre na espécie.
2. Se o réu apresentou contestação com alegações dissociadas da pretensão resistida, deixando, também, de apresentar os documentos pertinentes que já estavam em seu poder, não lhe é lícito utilizar a via recursal para inaugurar nova defesa contra a obrigação de fazer a que fora condenado, ou impugnar com inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Impõe-se a decretação da revelia quando, concedida a oportunidade para o réu regularizar a sua representação processual, a parte não cumpre o comando.
3.1 É certo que o réu deve provar a regularidade da representação processual no momento da interposição da peça da contestação, o que o ora apelante já havia deixado de fazer. Mesmo assim, ainda lhe foi concedida a oportunidade de regularizar a representação processual, porém, mais uma vez incorreu em injustificável omissão quanto ao cumprimento de obrigação processual imprescindível, na medida em que a formalidade preterida tinha por fim atestar a exata legitimação da representação processual, pressuposto sine qua non para admitir-se a residência da parte em juízo.
3.2 Com efeito, desatendida a formalidade incontornável, é se de pressupor a ausência da parte na sede processual respectiva, o que assim corresponde à hipótese de revelia, como soi ocorrer reconhecida pelo d. juízo de origem.
4. Fixada a astreinte por valor superior ao necessário e proporcional estímulo ao cumprimento da obrigação judicial imposta, torna-se oportuna a sua mitigação e limitação, sem prejuízo a eventual majoração na hipótese de persistir a renitente desobediência.
5. Toda obrigação resulta da lei ou do contrato. Logo, se o apelante não tinha obrigação de agir em favor do Banco Santander, em detrimento do interesse dos apelados, resta claro que agiu com manifesta ilegalidade ao ser cordial ou camarada com o seu congenere, atraindo para si a responsabilidade da sua conduta juridicamente injustificada ao reter, em proveito de outrem, os recursos existentes em conta corrente e assim classificados como depósitos à vista, de livre movimentação e disposição dos correntistas. Pela ilegalidade perpetrada, deve o banco apelante restituir imediatamente os valores subtraídos das respectiva contas correntes.
6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.